Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de divulgação de imagem íntima perpetrado pelo acusado. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação em crime praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas nos autos a autoria e materialidade delitiva, a condenação do acusado é medida que se impõe.